Tribunal: TJES
Processo: 5013480-88.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013480-88.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO PINHEIRO PEREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013480-88.2024.8.08.0011

APTE:
SEBASTIÃO PINHEIRO PEREIRA

APDO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO EM CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. INÉRCIA PROLONGADA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Sebastião Pinheiro Pereira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais decorrentes de alegada contratação fraudulenta de empréstimo consignado celebrado junto ao Banco Pan e posteriormente cedido ao Bradesco, com descontos realizados em benefício previdenciário desde maio de 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a contratação digital mediante biometria facial/selfie constitui meio válido e seguro de manifestação de vontade; (ii) estabelecer se houve comprovação da regularidade da contratação ou ocorrência de fraude bancária; (iii) determinar se a longa inércia do consumidor configura comportamento incompatível com a alegação de fraude; (iv) verificar se os descontos em benefício previdenciário ensejam dano moral indenizável; e (v) definir se é cabível a repetição em dobro do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal, pois impugna os fundamentos da sentença e expõe razões aptas à revisão do decisum, ainda que reproduza argumentos anteriormente deduzidos na inicial.

A mera repetição de teses já apresentadas em peças processuais anteriores não impede o conhecimento do recurso quando demonstrada a intenção de reforma da decisão recorrida.

A instituição financeira comprova a regularidade da contratação mediante apresentação de dossiê digital contendo biometria facial/selfie, geolocalização, validação por token, registro cronológico das etapas da contratação e envio de documentos pessoais do contratante.

Os mecanismos tecnológicos de autenticação empregados na contratação digital constituem meios idôneos e amplamente admitidos pela jurisprudência para demonstrar a manifestação válida de vontade do consumidor.

O banco comprova a disponibilização do valor contratado mediante depósito de R$ 1.741,07 em conta bancária de titularidade do autor.

A instituição financeira esgota os meios razoáveis de comprovação da legitimidade da contratação ao apresentar trilha digital completa da operação.

A inércia do autor por mais de três anos entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação configura comportamento incompatível com a alegação de desconhecimento da contratação.

A percepção mensal de benefício previdenciário com valor fixo torna perceptível eventual redução decorrente de descontos consignados.

A comprovação da regularidade da contratação afasta a configuração de ato ilícito, dano moral e má-fé da instituição financeira, inviabilizando a repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação digital de empréstimo consignado mediante biometria facial, geolocalização, validação por token e trilha digital completa constitui meio idôneo de comprovação da manifestação de vontade do consumidor.

A comprovação do depósito do valor contratado em conta de titularidade do consumidor evidencia a regularidade da operação bancária.

A prolongada inércia do consumidor diante de descontos mensais em benefício previdenciário enfraquece a alegação de fraude contratual.

A regularidade da contratação afasta o dever de indenizar por danos morais e a repetição do indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII. CPC, arts. 1.010, II, 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 3.017.030/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09.03.2026, DJEN 12.03.2026. STJ, AgRg no AREsp n. 658767/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 17.03.2015, DJe 24.03.2015. TJES, Apelação n. 35140397445, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Primeira Câmara Cível, j. 12.12.2017, DJe 19.12.2017. TJES, Apelação n. 24160119111, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 05.12.2017, DJe 15.12.2017. TJES, Apelação Cível n. 5003250-88.2023.8.08.0021, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, 4ª Câmara Cível. STJ, REsp n. 1.774.041/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.06.2019, DJe 01.07.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013480-88.2024.8.08.0011

APTE:
SEBASTIÃO PINHEIRO PEREIRA

APDO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares. Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SEBASTIÃO PINHEIRO PEREIRA
em face da sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito, repetição em dobro e indenização por danos morais, decorrente de alegada contratação fraudulenta de empréstimo consignado nº 345213231-3 junto ao Banco Pan, cedido ao Bradesco, com descontos desde maio/2021.

Sustenta o recorrente, em breve síntese, que:
(i)
o contrato digital é nulo, uma vez que a biometria facial/
selfie
não constitui meio seguro de manifestação de vontade;
(ii)
a prova do banco é insuficiente para demonstrar a regular contratação, cabendo a inversão do ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII, do CDC;
(iii)
a longa inércia não configura aquiescência, mas impossibilidade de constatação dos descontos em razão da complexidade do benefício previdenciário;
(iv)
o desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral
in re ipsa
; e
(v)
a repetição do indébito deve ser em dobro, independentemente de boa-fé do réu.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação.

Pois bem.

Preliminarmente, impõe-se o exame acerca da ausência de dialeticidade alegada pelo Agravado em contrarrazões.

De plano entendo não assistir razão ao Apelado, já que o recurso efetivamente expõe, de forma dialética, as razões pelas quais a sentença deve ser reformada. Destarte, os fundamentos ali lançados mostram-se minimamente razoáveis e comprem o fim a que se destinam, que é o de levar a questão ao grau recursal. Além disso, as razões de inconformismo do apelante foram especificadas, bem como o seu pedido pela reanálise do decisum apelado.

Ademais, a simples paráfrase de teses já apresentadas quando da postulação não é motivo, por si só, para não conhecer do recurso por ausência de dialeticidade recursal.

A propósito, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial. II. Razões de decidir
2. O acórdão recorrido está conforme o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não consiste, por si só, em afronta ao princípio da dialeticidade, cabendo, todavia, à parte impugnar os fundamentos da sentença, sob pena de não ser conhecida a apelação, ante a ofensa ao art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência da Súmula n. 83/STJ. III. Dispositivo 3. Agravo nos próprios autos não provido. (AREsp n. 3.017.030/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCURSO PÚBLICO . NOMEAÇÃO TARDIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO. ART . 514 DO CPC PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EVIDENCIADA A INTENÇÃO DE REFORMA DA SENTENÇA. SERVIDOR APROVADO NOMEADO POR DECISÃO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO . NÃO CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1 . Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a mera reiteração na apelação das razões apresentadas na contestação não é suficiente para o não conhecimento do recurso, quando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida.
3. O acórdão se encontra em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte, segundo a qual a nomeação tardia de candidato por força de decisão judicial não gera direito à indenização, porquanto não configurado ato ilegítimo da Administração Pública. Precedentes. 4 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 658767 PR 2015/0019061-2, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 17/03/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2015)

E ainda, este Sodalício:

“[...].
I. Para ser conhecido, o recurso deverá abarcar fundamentação capaz de demonstrar, efetivamente, o equívoco do decisum recorrido, com o fito de reformá-lo, ainda que tal insurreição decorra da mera repetição dos argumentos lançados na exordial, ou mesmo em peça contestatória. Precedentes do STJ e deste TJES.
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. [...].(TJES, Classe: Apelação, 35140397445, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 19/12/2017).

“
[...].1) Apesar do nítido aproveitamento de grande parte da petição inicial, o que é bem comum diante das facilidades conferidas pela informática para reproduzir textos, são suficientes as razões expostas pelo apelante visando a reforma da sentença, eis que adequadas à impugnação de seus fundamentos
. Preliminar rejeitada. [...].(TJES, Classe: Apelação, 24160119111, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

Assim, sem mais delongas,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Em seguida, quanto ao mérito a controvérsia recursal cinge-se à (i) validade da contratação digital de empréstimo consignado mediante biometria facial/selfie; (ii) ocorrência de fraude bancária versus regularidade da contratação; (iii) a configuração de aquiescência ante a longa inércia; (iv) caracterização de dano moral indenizável por descontos em benefício previdenciário; e (v) repetição em dobro do indébito.

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, a sentença reconheceu a regularidade da contratação. Nesse sentido, o banco apelado juntou aos autos dossiê completo da operação: contrato digital com geolocalização em que facilmente encontrados correspondentes e prepostos bancários, biometria facial/selfie do autor, comprovante de depósito de R$ 1.741,07 na conta 001923962 (Caixa) do autor em 12/04/2021 e documento descritivo de crédito do Bradesco.

Isso pois,
in casu,
o banco apelante, fez prova de verificação de autenticidade e presencialidade do contratante, com a trilha digital colacionada, com o registro de todas as etapas da contratação, com data e hora em que o recorrido: acessou o link para dar início a celebração do contrato, validou o token, autorizou a ativação da geolocalização, deu aceite as condições do crédito, fez a “selfie”, enviou foto dos documentos de identificação e, finalmente, ratificou a contratação, anuindo a todos os seus termos.

Assim, esse conjunto probatório, obtido por meios tecnológicos amplamente admitidos pela jurisprudência, é suficiente para demonstrar a manifestação de vontade do consumidor. A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROCURAÇÃO ASSINADA ELETRONICAMENTE POR MEIO DE PLATAFORMA PRIVADA . VALIDADE. DESNECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA . I. CASO EM EXAME. Apelação cível interposta por Luiz Antônio Crispim Ribeiro contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, ao reconhecer “vício processual contido na procuração juntada ao processo, por ausência de assinatura válida”. A sentença também revogou a gratuidade de justiça deferida e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa aualizado . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (I) analisar a tempestividade do recurso de apelação diante da ausência de comprovação da intimação da sentença. (II) verificar a validade da procuração assinada eletronicamente por meio de plataforma privada (ZAPSIGN), que utiliza mecanismos como QR Code, selo de verificação, geolocalização e selfie do outorgante . III. RAZÕES DE DECIDIR. A ausência de comprovação de intimação do apelante da sentença impossibilita a certificação de intempestividade do recurso.
Esta egrégia Corte já decidiu que é “desnecessária a existência de assinatura eletrônica com certificação pelo ICP-Brasil para conferir validade ao contrato, haja vista o registro da biometria facial compatível com a foto do documento de identidade, utilizando geolocalização, com data e hora, nome, CPF, identidade do usuário (ID), endereço do protocolo de internet utilizado para o acesso (IP) do consumidor contratante, que conferem validade ao pacto e verossimilhança às alegações do banco na petição inicial da busca e apreensão” e que “o disposto na MP não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento .” (Apelação cível n. 5003146-79.2022.8 .08.0038, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. Marianne Júdice de Mattos, data da publicação/fonte: DJe 21-08-2023)
. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido. Tese de julgamento: É válida a procuração assinada eletronicamente por meio de plataforma privada que apresente mecanismos de autenticação como biometria facial, geolocalização e link de verificação, ainda que não certificada pela ICP-Brasil, quando tais elementos conferem segurança e integridade ao documento . Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, 320 e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1 .774.041/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j . 11-06-2019, DJe 01-07-2019. TJES, Apelação Cível n. 5003146-79.2022 .8.08.0038, Primeira Câmara Cível, Relª. Desª Marianne Júdice de Mattos,, DJe 21-08-2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50032508820238080021, Relator.: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível)

Ao depois, porque a recorrida comprovou a reversão dos valores do empréstimo em benefício do apelado, uma vez que o montante fora disponibilizado em conta de sua titularidade, como se vê no ID 15341389.

Do exposado supra, inconteste a comprovação pelo recorrente da efetiva realização do negócio jurídico, uma vez que, em se tratando de contrato digital, esgotou os meios pelos quais poderia demonstrar a legitimidade da contratação.

Registro, por relevante, que o autor permaneceu inerte por três anos e cinco meses entre o início dos descontos (maio/2021) e o ajuizamento da demanda (outubro/2024), o que configura conduta contraditória com a alegação de fraude. Logo, o argumento de que não reunia condições de perceber os descontos não se sustenta, pois se trata de benefício previdenciário recebido mensalmente, com valor fixo, e a redução do montante é perceptível.

Assim, comprovada a regularidade da contratação, não há que se cogitar de ato ilícito, dano moral, má-fé da instituição financeira, bem como repetição de indébito.

Do exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do improvimento, e observada a fixação prévia de honorários na origem (10% sobre o valor da causa, suspensa por AJG), majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao Apelante (art.98, §3º, do CPC).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
nega
r provimento
ao recurso de
apelação
.